Tribunal: TJDFT
Processo: 0712951-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADO COM GUARDA. NATUREZA CONTENCIOSA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL PRÉVIO. OBJETO DISTINTO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO DE PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA DO FEITO.
1. A controvérsia reside em verificar se há prevenção do d. Juízo que julgou, sem resolução de mérito, o pedido de Homologação de Acordo Extrajudicial de Reconhecimento e Dissolução de União Estável cumulado com Guarda, Alimentos e Partilha de Bens para apreciar o pedido de Reconhecimento e Dissolução de União Estável cumulado com Guarda posteriormente ajuizado pelas mesmas partes.
2. Com fulcro no art. 286, II, do CPC/15, a prevenção somente poderia ser atestada, no caso em exame, se a ação subsequente configurasse a reiteração do pedido anterior, extinto sem resolução de mérito.
3. O pedido de Homologação de Acordo Extrajudicial de Reconhecimento e Dissolução de União Estável cumulado com Guarda, Alimentos e Partilha de Bens e o de Reconhecimento e Dissolução de União Estável cumulado com Guarda consubstanciam ações de naturezas distintas, previstas em diferentes capítulos da lei processual e, por consequência, refletem pretensões não equiparáveis entre si.
4. A Extinção Consensual de União Estável está disciplinada nos artigos 731 a 734 do CPC/15 e versa sobre pedido próprio da jurisdição voluntária, em que as partes concordam sobre a pretensão e, por consequência, não há lide.
5. Por sua vez, o Reconhecimento e Extinção de União Estável detém nítida natureza contenciosa e, por isso, insere-se entre as disposições constantes nos artigos 693 a 699 do CPC/15. Ao contrário do caso anterior, de jurisdição voluntária, o caráter litigioso demonstra que o bem da vida é controvertido, a pretensão autoral é resistida e há lide.
6. Extinto sem resolução de mérito o primeiro feito, não há como estabelecer a prevenção do Juízo para a apreciação das demandas posteriores de natureza distinta.
7. Assiste razão ao d. Juízo Suscitante ao suscitar o presente Conflito de Competência, uma vez que a hipótese em exame não atrai a incidência do art. 286, II, do CPC/15
8. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo Suscitado.